Tribunal: TJBA
Processo: 0503114-96.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503114-96.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KARLA SANTOS DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ARNALDO BASTOS MAGALHAES

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE LEI NOVA (LEI Nº 14.905/2024). APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL. NECESSIDADE DE CISÃO DO CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação dos autores da demanda original, majorou a condenação por danos morais, mas omitiu-se quanto à fixação dos consectários legais.

II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a existência de omissão no acórdão quanto à definição dos juros de mora e da correção monetária; (ii) a aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.795.982/SP) que estabelecia a taxa SELIC como índice único de atualização antes da inovação legislativa; (iii) o impacto da superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo novo regime para os consectários; e (iv) a correta aplicação do direito intertemporal para harmonizar os dois regimes jurídicos incidentes sobre a obrigação.

III. Razões de Decidir

3. A fixação dos consectários legais da condenação constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, sendo imperativa a integração do julgado para sanar a omissão e garantir a segurança jurídica na fase de cumprimento de sentença.

4. Sob a égide da redação original do art. 406 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça havia pacificado o entendimento de que a taxa de juros moratórios era a taxa SELIC, que englobava tanto os juros quanto a correção monetária, sendo vedada a sua cumulação com outro índice.

5. A Lei nº 14.905, de 28 de junho de 2024, representou uma profunda alteração no ordenamento, estabelecendo um novo regime em que a correção monetária passa a ser calculada pelo IPCA (art. 389, p. único, CC) e os juros de mora pela taxa SELIC (art. 406, CC), aplicados de forma cumulativa.

6. Em observância ao princípio do
tempus regit actum
, a sucessão de leis no tempo impõe a aplicação do direito intertemporal. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, os juros e a correção monetária devem ser calculados segundo a norma vigente em cada período de sua incidência.

7. A solução jurídica adequada consiste em cindir o cálculo da atualização da condenação em dois períodos distintos: (i) da citação até a véspera da entrada em vigor da nova lei, aplica-se o regime anterior, com a incidência exclusiva da taxa SELIC; (ii) a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se o novo regime, com a incidência cumulada de correção pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso parcialmente provido, com efeitos modificativos, para sanar a omissão e determinar que o cálculo dos consectários legais da condenação observe a cisão de regimes definida na fundamentação. Tese de julgamento:
"Configurada a omissão em acórdão quanto aos consectários legais e havendo superveniência de lei que altera o regime dos juros e da correção monetária (Lei nº 14.905/2024), a solução jurídica impõe a aplicação das regras de direito intertemporal, cindindo-se o cálculo da atualização da condenação em dois períodos: (i) para o período anterior à vigência da nova lei, aplica-se o entendimento então vigente do STJ (incidência exclusiva da taxa SELIC); e (ii) para o período posterior, aplicam-se as novas regras legais (correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, de forma cumulativa)."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0503114-96.2018.8.05.0080
, em que figuram, como embargante,
BRADESCO SAÚDE S/A
, e, como embargados,
KARLA SANTOS DA SILVA E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos modificativos, para sanar a omissão e fixar os critérios de juros e correção monetária, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de ________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça